Tribunal: TJMT
Processo: 1017503-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017503-63.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subtração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS - CPF: 718.867.021-87 (RECORRENTE), VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE - CPF: 080.315.371-60 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONAS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 052.235.081-06 (VÍTIMA), RODINEY DA SILVA - CPF: 029.131.311-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOENILSON GOMES DA SILVA - CPF: 059.432.701-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO VINICIUS RODRIGUES - CPF: 061.403.391-89 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 014.371.291-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE - CPF: 080.315.371-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA - CPF: 060.226.751-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017503-63.2025.8.11.0000

RECORRENTE: ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS, VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO A
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS BASTANTES NO ATINENTE À
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS
. DESPRONÚNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
contra decisão que pronunciou
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
, vulgo
“VITÃO”
, e
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS
, alcunha
“DINHA”
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, tortura, cárcere privado e vilipêndio a cadáver, nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público, com base em fatos ocorridos nos dias 27 e 28 de março de 2019, em Várzea Grande/MT.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia de
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
pelos delitos imputados; (ii) saber se há provas que sustentem a pronúncia de
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS
pelos mesmos crimes.

III. Razões de decidir:

3. Em relação a
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
, a prova indiciária existente nos autos, composta por reconhecimentos extrajudiciais, declarações de coautores e vídeos correlacionados, revela justa causa para sua submissão ao Tribunal do Júri.

4. Quanto a
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS
, os elementos probatórios revelam apenas uma falsa comunicação de crime, não sendo evidenciado seu envolvimento direto ou indireto nas condutas típicas denunciadas, inexistindo indícios concretos de participação.

5. O princípio do
in dubio pro societate
não pode ser aplicado de forma automática e dissociada da exigência de elementos mínimos de autoria e materialidade, sob pena de se violar o devido processo legal e o princípio da presunção de inocência.

6. A matéria constitucional e infraconstitucional invocada foi devidamente enfrentada na fundamentação, para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

“1. Para a pronúncia, exige-se a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, nos termos do art. 413 do CPP.”

“2. Inexistentes os elementos mínimos que liguem a acusada à prática delituosa, impõe-se a despronúncia, ainda que sua conduta tenha, em tese, desencadeado os fatos investigados.”

“3. Considera-se prequestionada a matéria jurídica quando enfrentada de modo claro e fundamentado no corpo do acórdão.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 148, § 2º; 212; Lei 9.455/97, art. 1º, I, b; CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, RSE 65377/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019;

TJMT, RSE 67795/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018;

TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017503-63.2025.8.11.0000

RECORRENTE: ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS, VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alicyleydy Nunes da Silva Santos e Vitor Weslen Amorim de Albuquerque, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande, que os pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP], de tortura-crime [art. 1º, inciso I, alínea b, da Lei n. 9.455/97], e de cárcere privado [art. 148, § 2º, do CP].

O segundo recorrente,
VITOR WESLEN
, além dos delitos acima mencionados, também foi pronunciado pela prática do crime de vilipêndio de cadáver [art. 212 do CP], submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A Defensoria Pública Estadual postula a despronúncia de
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria.

Com relação à
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS
, a Defensoria Pública Estadual aduz que a recorrente não teve nenhuma participação no homicídio, não ficando demonstrado o
animus necandi
de sua parte, ou seja, sua intenção de matar a vítima.

Postula, ao final, a despronúncia dos recorrentes, e prequestiona os dispositivos legais pertinentes ao caso.

A 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017503-63.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
denunciou
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS
,

vulgo
“DINHA”
,

e
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
,

epíteto
“VITÃO”
,

ora recorrentes, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP], de tortura-crime [art. 1º, inciso I, alínea b, da Lei n. 9.455/97], e de cárcere privado [art. 148, § 2º, do CP], perpetrados em concurso de pessoas com outros 7 [sete] réus
[1]
.

O recorrente
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
também foi denunciado pelo cometimento do crime de vilipêndio de cadáver [art. 212 do CP].

Colho de excertos da exordial acusatória:

“
1. DOS FATOS (QUAESTIO FACTI)
:

[...]

1.2. CÁRCERE PRIVADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia
27 de março de 2019
, na residência situada na Rua 21, quadra 40, casa 23, Bairro São Benedito, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, os denunciados CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS,
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA
, BRUNO VINICIUS RODRIGUES, JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA, CINTIA VALERIA ALVES DA SILVA e
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, inclusive na companhia de pessoas inimputáveis, privaram
Jonas de Almeida Silva
de sua liberdade, mediante cárcere privado, que lhe resultou em razão dos maus tratos e da natureza da detenção grave sofrimento físico e moral.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, as denunciadas JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA e CINTIA VALERIA ALVES DA SILVA simularam interesse na aquisição de serviço de transporte de passageiro oferecido pela vítima mediante ardil para atraírem-na até a presença dos denunciados CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS, BRUNO VINICIUS RODRIGUES e
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
que, juntamente com pessoas adolescentes, renderam, amarram e dominaram a vítima, impedindo-a de se locomover ao confiná-la em cômodo de imóvel utilizado para submetê-la à julgamento de aplicação de reprimenda (‘salve’) por organização criminosa armada, assim agindo induzidos pela comunicação feita pela denunciada
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA
de que a vítima teria lhe abusado sexualmente.

1.3. TORTURA-CRIME:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que,
entre os dias 27 e 28 de março de 2019
, na residência situada na Rua 21, quadra 40, casa 23, Bairro São Benedito, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, os denunciados CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS, ALICYLEYDY NUNES DA SILVA, BRUNO VINICIUS RODRIGUES, JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA, CINTIA VALERIA ALVES DA SILVA e
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, inclusive na companhia de pessoas inimputáveis, constrangeram a vítima
Jonas de Almeida Silva
, com emprego de grave ameaça, causando-lhe sofrimento mental, para provocar ação de natureza criminosa.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS, BRUNO VINICIUS RODRIGUES, JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA, CINTIA VALERIA ALVES DA SILVA e
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
, juntamente com pessoas adolescentes, todos estimulados pela comunicação feita pela denunciada
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA
de que teria sofrido abuso sexual, obrigaram a vítima em cárcere privado (item 1.2), inclusive mediante opressão exercida através de ameaça de morte e violência provocada por meio de queimadura, além de enforcamento, fratura dos membros (superiores e inferiores), socos, chutes e reiterados golpes de instrumentos perfurante, perfurocortante e contundente, a gravar vídeo confessando sê-lo abusador sexual, para imposição de reprimenda (‘salve’) determinada por organização criminosa (item 1.1).

1.4. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL):

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia
28 de março de 2019
, no período matutino, na região de mata situada no Bairro São Benedito, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, os denunciados THIAGO DA SILVA ALMEIDA, RODINEY DA SILVA, CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS,
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA
, BRUNO VINICIUS RODRIGUES, JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA, CINTIA VALERIA ALVES DA SILVA,
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
e JOENILSON GOMES DA SILVA, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, inclusive na companhia de pessoas inimputáveis, assumindo o risco de morte, por motivação torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido,
mataram Jonas de Almeida Silva
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a denunciada
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA
, sob a alegação de que teria sido abusada sexualmente pela vítima - após induzir o crime de cárcere privado (item 1.2) e estimular o crime de tortura (item 1.3) -,
instigou
os executores CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS, BRUNO VINICIUS RODRIGUES, JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA, CINTIA VALERIA ALVES DA SILVA e
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
para que, juntamente com pessoas adolescentes, auxiliados moralmente pelo denunciado JOENILSON GOMES DA SILVA, aplicassem reprimenda (‘salve’) autorizada pelos denunciados THIAGO DA SILVA ALMEIDA e RODINEY DA SILVA em conjunto com os executores CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS e BRUNO VINICIUS RODRIGUES, líderes de organização criminosa (item 1.1).

O crime se deu mediante agressões físicas incessantes que foram praticadas sob a mira de revólver e em típica conduta de sessão de espancamento, com emprego de golpes desferidos através de chicotes, fios de cobre, pedaços de corda e pau, além de socos e pontapés que levaram à morte como resultado previsível, conforme Laudo de Necrópsia de id. 155020856, pg. 51/92 e imagens de vídeo de id. 155027338, id. 155027340, id. 155028341, id. 155028542 e id. 155028545.

O crime foi praticado por motivação torpe consistente em vingança, eis que em represália à vítima tida perante o tribunal do crime como abusadora sexual, conforme Relatório Técnico n. 141/2020-NI-DHPP-26/06/2020 de id. 155028548.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que os denunciados agiram em superioridade numérica, impedindo a vítima de esboçar qualquer tipo de reação defensiva, conforme imagens de vídeo de id. 155027338, id. 155027340, id. 155028341, id. 155028542 e id. 155028545.

O crime foi praticado por meio cruel, infligindo à vítima demasiado, desproporcional e desnecessário sofrimento, tendo os denunciados agido com brutalidade fora do comum, conforme imagens de vídeo de id. 155027338, id. 155027340, id. 155028341, id. 155028542 e id. 155028545.

1.5. VILIPÊNDIO DE CADÁVER:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia
28 de março de 2019
, no período matutino, na região de mata situada no Bairro São Benedito, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, os denunciados THIAGO DA SILVA ALMEIDA, RODINEY DA SILVA, CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS, BRUNO VINICIUS RODRIGUES, JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA, CINTIA VALERIA ALVES DA SILVA, JOENILSON GOMES DA SILVA e
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, inclusive na companhia de pessoas inimputáveis,
vilipendiaram cadáver da vítima Jonas de Almeida Silva
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados THIAGO DA SILVA ALMEIDA, RODINEY DA SILVA, CARLOS EDUARDO SIZINO DOS SANTOS, BRUNO VINICIUS RODRIGUES, JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA, CINTIA VALERIA ALVES DA SILVA, JOENILSON GOMES DA SILVA e
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
, juntamente com pessoas adolescentes, cumprindo determinação de organização criminosa armada para que a morte da vítima não deixasse vestígios (item 1.4), colocaram seu cadáver no porta-malas do veículo automotor CW Gol, cor prata, placa HJR 4267, para, em seguida, a incinerá-los, conforme se depreende do Laudo de Local de Crime de id. 155501438”.

Os autos foram desmembrados em relação aos acusados
CARLOS EDUARDO SIZINO
e
CINTIA VALÉRIA ALVES DA SILVA
.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande
PRONUNCIOU

ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS
, vulgo
“DINHA”
,
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
, epíteto
“VITÃO”
, ora recorrentes, assim como
BRUNO VINÍCIUS RODRIGUES
, alcunha
“MONSTRÃO”
ou
“FIOTE”
e
JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA
, vulgo
“PIMENTA”
, pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

Lado outro,
IMPRONUNCIOU
os réus
THIAGO DA SILVA ALMEIDA
,
RODINEY DA SILVA
e
JOENILSON GOMES DA SILVA
, por não visualizar, em relação a eles, a existência de indícios suficientes da prática dos crimes pelos quais foram denunciados.

DO RECURSO INTERPOSTO POR VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões recursais, que
VITOR
relatou que, no momento do ocorrido, estava em sua residência, dormindo com sua esposa, e apesar dos erros cometidos no passado, não participou dos crimes em questão.

Argumenta, ainda, que o rosto da pessoa que aparece agredindo a vítima no vídeo sequer é captado pela filmagem, impossibilitando sua precisa identificação, razão pela qual, a mera exibição de uma pessoa agredindo a vítima, sem a evidência da identidade do agressor, não pode ser utilizada como prova conclusiva da autoria.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensora Pública Estadual, subscritora das razões recursais, sobejam dos autos indícios suficientes de autoria, em relação a
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
, epíteto
“VITÃO”
, a autorizar a manutenção da decisão hostilizada.

A participação de
“VITÃO”
na empreitada delituosa, está consubstanciada, especialmente, nas declarações prestadas por
JEFERSON PEREIRA DE ALMEIDA
, vulgo
“FEFINHO”
, segundo o qual, na fase inquisitorial, o reconheceu como sendo um dos autores da prática do “salve” perpetrado contra
JONAS DE ALMEIDA SILVA
, cujos fatos ocorreram em 28/3/2019.

Na data de 14/7/2020, perante a autoridade policial, ao analisar as imagens de vídeo captadas no celular apreendido com a coacusada
JHULLY GABRIELLY BATISTA DE SOUZA
, o então adolescente
“FEFINHO”
que, à época, estava internado no Complexo Pomeri, apontou
“VITÃO”
como sendo
“o rapaz que aparece no início do primeiro vídeo, sem camiseta, de bermuda jeans e de chinelo havaianas”
, como se vê:

“QUE o declarante encontra-se internado no Complexo Pomeri cumprindo pena pelo fato em questão: QUE foi apresentado ao declarante os vídeos ‘VID-20190327-WA0081.MP4 e VID20190327-WA0069.MP4’, constantes do Relatório Técnico n. 141/2020-NI-DHPP-26/06/2020; QUE foi solicitado ao declarante se poderia identificar as pessoas que aparecem nos referidos vídeos, sendo respondido: QUE o rapaz que aparece no início do primeiro vídeo, sem camisa, de bermuda jeans e chinelo havaianas de cor clara, trata-se do ‘VITÃO’”.

É bem verdade que, em juízo,
“FEFINHO”
modificou a versão prestada na fase inquisitorial, dizendo que
VITOR WESLEN
apenas o acompanhou até a entrada da porta onde acontecia a tortura perpetrada contra a vítima, mas que não chegou a entrar.

Conquanto assista razão à Defensora Pública Estadual, ao asseverar que a gravação não mostra o rosto da pessoa, não se põe dúvida de que
“FEFINHO”
o identificou com facilidade pois, além de, supostamente, participarem juntos da prática delituosa, eles eram amigos.

Tanto que, em sua primeira inquirição,
“FEFINHO”
teria tentado eximir a participação de
“VITÃO”
nos fatos delituosos que lhe foram imputados, porém, diante da gravação apresentada, resolveu mudar sua versão, apontando-o como um dos autores do delito.

Neste sentido, destaco trecho da declaração extrajudicial prestada por
JEFERSON PEREIRA DE ALMEIDA
:

“QUE quero esclarecer mais que na minha primeira declaração eu disse que o ‘VITÃO’ não participou do crime pois sou amigo dele e não queria prejudicá-lo, mas diante dessa filmagem não posso mais mentir”.

Além do reconhecimento extrajudicial feito por
“FEFINHO”
, temos, ainda, a declaração de
JHONNY KLEBER FERREIRA SANTANA
, vulgo
“CHUPA-CHUPA”
, que, à época dos fatos, também era adolescente:

“QUE o que faltei com a verdade é sobre as pessoas de ‘K9’ e ‘CARECA’, sendo que falei esses apelidos para não dizer o nome dos verdadeiros envolvidos que são: ‘VITÃO’ e ‘FEFINHO’, além das demais pessoas que vou declinar agora; QUE fiquei com medo de dizer os nomes de ‘VITÃO’ e ‘FEFINHO’ no dia que fui ouvido no juízo da infância, pois eu estou preso e eles estão soltos, e poderiam fazer alguma coisa contra minha mulher que acabou de ter bebê”.

Na fase judicial,
JHONNY KLEBER
asseverou que apenas assinou o depoimento, mas que não fez tais declarações.

Contudo, como bem salientou o Promotor de Justiça, em suas contrarrazões, a declaração prestada por
JHONNY
na fase judicial deve ser analisada com reservas, haja vista que ele está preso na Penitenciária Central do Estado no mesmo raio em que se encontra
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
, razão pela qual, por óbvio, até para garantir sua integridade física, modificou sua primeira versão.

Some-se, ainda, o depoimento extrajudicial prestado pelo também adolescente
WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE
, vulgo
“NEGUINHO”
, segundo o qual
“VITÃO”
era uma das pessoas responsáveis pelo “salve”,
verbis
:

“QUE MONSTRÃO, ao qual já estava com meu revólver, foi para a casa das meninas e em seguida eu também fui, logo após de terminar de fumar o meu brow; QUE quando entrei na casa vi que a vítima estava deitada no chão do quarto, só de cueca; QUE MONSTRÃO já havia enquadrado ela; QUE PIMENTA amarrou a vítima; QUE nessa hora chegou a gurizada, sendo as pessoas de FEFINHO,
VITÃO
(MAGRÃO) e HENRIQUE (vulgo CARAMUJO); QUE nessa hora fui para o quintal da casa fumar cigarro normal, e ficaram no interior da casa: MONSTRÃO, PIMENTA, CINTIA, e FEFINHO,
VITÃO
e CARAMUJO; QUE do lado de fora eu conseguia escutar que eles estavam batendo na vítima, sendo que a vítima gritava PELO AMOR DE DEUS, EU NÃO FIZA NADA, EU TENHO UMA FILHA PARA CRIAR [...]; QUE no meio da noite ou madrugada,
VITÃO
e CARAMUJO saíram no veículo da vítima e foram comprar refrigerante e salgadinho no Posto Free; QUE
VITÃO
, FEFINHO e CARAMUJO foram embora da casa por volta das quatro horas da madrugada (...) QUE
VITÃO
(vulgo MAGRÃO) é alto, magro, negro, cabelo bem rulu, e mora em uma casa de esquina, perto de um lava-jato, na mesma rua da casa das meninas; QUE
VITÃO
trabalha na reciclagem no bairro Cidade de Deus”.

Destaque-se, por fim, que o investigador de polícia,
FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA
, na fase judicial, confirmou que o
VITÃO
foi citado na oitiva dos adolescentes, e que sua participação na empreitada delituosa foi confirmada pelas imagens das agressões que circulavam nas redes.

Nesse diapasão, são fortes os indícios de autoria ou de participação de
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
na prática dos crimes de tortura-crime [art. 1º, inciso I, alínea b, da Lei n. 9.455/97], de cárcere privado [art. 148, § 2º, do CP], e de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP] e de vilipêndio a cadáver [art. 212 do CP].

DO RECURSO INTERPOSTO POR ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS

No atinente à
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS
não visualizo a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação nos crimes que lhe foram imputados.

Não se ignora que a recorrente
ALICYLEYDE
sob o pretexto de ser da genitora de
BRUNO VINÍCIUS RODRIGUES
, vulgo
“MONSTRÃO”
ou
“FIOTE”
, sempre lhe prestava favores, notadamente no sentido de levar mantimentos à residência onde ele se escondia, uma vez que possuía mandado de prisão em aberto.

As evidências dos autos mostram que
ALICYLEYDY
, aparentemente, nutria sentimentos românticos por
BRUNO
, vulgo
“MONSTRÃO”
, e aproximadamente uma semana antes da prática delituosa, foi à residência onde ele estava para levar mantimentos, e, ao chegar ao local, se deparou com
BRUNO
mantendo relações com
CÍNTIA
, vulgo
“GORDINHA”
.

Diante daquela situação e sentindo-se enciumada,
ALICYLEYDY
foi embora em um carro de aplicativo.

Naquele mesmo dia,
DINHA
ligou para
MONSTRÃO
dizendo que o motorista havia tentado agarrá-la à força, inclusive a teria segurado pelo pescoço e tentado entrar em sua residência.

Além disso,
DINHA
teria mandado fotos no celular de
JHULLY
, vulgo
“PIMENTA”
, onde mostrava o pescoço e o braço vermelhos, parecendo estar arranhados.

A própria acusada,
ALICYLEYDY
, confirmou que disse a
BRUNO
que o motorista de aplicativo teria tentado agarrá-la à força, porém aquilo era mentira, e que ela própria teria feito os arranhões em seu corpo.

Entretanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, apesar de ter assumido que mentiu a
BRUNO
sobre a agressão sofrida, sendo este o motivo principal para o crime perpetrado, certo é que, em momento algum
ALICYLEYDY
pediu, sugeriu, muito menos instigou
“MONSTRÃO”
ou a qualquer outro réu a praticar a tortura, o cárcere privado ou o homicídio do motorista de aplicativo.

Pelo que se infere dos autos,
JHULLY
, vulgo
“PIMENTA”
, comprou as dores de
ALICYLEYDY
e incutiu na mente de
BRUNO
a ideia de castigar
JONAS
pelos fatos, em tese, ocorridos.

Na fase inquisitorial,
BRUNO VINÍCIUS RODRIGUES
, vulgo
“MONSTRÃO”
, asseverou que
“a
‘PIMENTA’
ficou revoltada e começou a dizer que tinha que quebrar no pau o motorista do aplicativo”
,
verbis
:

“QUE aproximadamente uma semana antes do fato, eu estava na casa de
‘PIMENTA’
e
‘GORDINHA’
, sendo que lá também se encontrava uma amiga minha de nome
‘DINHA’
, a qual reside no bairro José Carlos Guimarães; QUE nesse dia eu fiquei com a
‘GORDINHA’
, e em razão disso a
‘DINHA’
, acho que por ciúmes, quis embora para casa dela, então ela chamou um carro pelo aplicativo 99 Pop e foi embora; QUE mais tarde
‘DINHA’
me ligou dizendo que o motorista do aplicativo havia tentado agarrar ela a força, inclusive teria segurado ela pelo pescoço e tentado entrar à força na cada dela; QUE
‘DINHA’
chegou a me mandar no celular da
‘PIMENTA’
, uma foto dela (
DINHA
), onde mostrava que o pescoço e o braço dela estavam vermelhos, pareciam arranhados; QUE
‘DINHA’
também manou para
‘PIMENTA’
um print do celular dela, onde mostrava uma tela do aplicativo 99 Pop que tinha a foto do motorista do aplicativo; QUE
‘DINHA’
também passou o número do telefone do motorista, pois ela havia gravado o número quando ela chamou o carro e precisou explicar como ele fazia para chegar no local em que ela estava; QUE nisso a
‘PIMENTA’
ficou revoltada e começou a dizer que tinha que
‘quebrar no pau’
o motorista do aplicativo”.

Conquanto a mentirosa agressão sofrida por
ALICYLEYDY
tenha sido o estopim para a prática dos crimes delineados na exordial acusatória, tendo
BRUNO
declarado que a vítima foi torturada para admitir o abuso sexual e posteriormente espancada até a morte, não há indícios suficientes de que
“DINHA”
tenha arquitetado algum plano ou incentivado os acusados a prática delituosa.

Na verdade, ao que tudo indica, ela simplesmente inventou a “estória” do abuso sexual sofrido para chamar a atenção de
BRUNO
, vulgo
“MONSTRÃO”
, por quem nutria sentimentos românticos, não fazendo ideia dos desdobramentos e das consequências que sua história fantasiosa poderia causar, como de fato aconteceu.

Não se extraem dos autos provas de que
ALICYLEYDY
tenha participado ativamente ou, sequer, soubesse da prática criminosa perpetrada contra o motorista de aplicativo.

A despeito de sua impensada atitude em imputar falsamente uma ação delituosa à vítima, no intuito de chamar atenção de alguém por quem nutria sentimentos, causando a morte de um inocente, certo é que não há evidências de sua participação na empreitada delituosa.

Neste viés, não se mostra admissível submeter
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS
ao julgamento perante o Tribunal do Júri apenas e tão-somente com base no princípio do
in dubio pro societate
, sem a existência de indícios suficientes de sua participação nos crimes que lhe foram imputados.

Não são por outras razões que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[2]
.

Destaque-se, por oportuno, que à míngua de indícios que indiquem a probabilidade da participação de
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS
na[s] prática[s] delituosa[s] descrita[s] na exordial acusatória, sua
despronúncia é medida que se impõe
, conforme já decidiu este Sodalício em situações análogas:

“[...] Segundo entendimento jurisprudencial, ‘não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia’, de modo que os ‘meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular’ (TJMT, RSE nº 96200/2014 e TJRS, Emb. Inf. nº 70055390280).

‘Impõe-se a despronúncia do acusado quando, dá análise do conjunto probatório, não se evidencia indícios de sua autoria’ (TJMT, RSE nº 96200/2014) [...]”
[3]
.

“[...] Em que pese inexigível à pronúncia a prova estreme de dúvidas, não há como se olvidar da missão atribuída ao juiz togado, quando da primeira fase procedimental
[
iudicium accusationis]
, de expurgar da apreciação do Conselho de Sentença as acusações titubeantes ou despidas de qualquer lastro mínimo, sob pena de se permitir que um cidadão venha ser submetido a julgamento pela Corte Leiga e, eventualmente, condenado, ainda que à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico, mercê do sistema da íntima convicção [...]”
[4]
.

Assim, acolho o pleito defensivo quanto à despronúncia de
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[5]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
apenas e tão-somente para despronunciar
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS
, vulgo
“DINHA”
, da prática dos crimes que lhe foram imputados, com fundamento no art. 414 do CPP, por não visualizar, em relação a ela, a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova [CPP, art. 414, parágrafo único], e, de consequência,
REVOGO
a prisão domiciliar que lhe foi imposta, assim como as demais cautelares impostas, dentre elas, o monitoramento eletrônico,
devendo o Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande providenciar a retirada do equipamento nela colocado
.

Conservo inalterada a decisão hostilizada em relação a
VITOR WESLEN AMORIM DE ALBUQUERQUE
.

Oficie-se o Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande, com urgência e independentemente do trânsito em julgado do presente acórdão, para que providencie a imediata retirada do equipamento de monitoração colocado na recorrente
ALICYLEYDY NUNES DA SILVA SANTOS
.

É como voto.

[1]
Thiago da Silva Almeida, vulgo “Sacola” ou “Sacolão”; Rodiney da Silva, alcunha “Mano Cadeira”; Carlos Eduardo Sizino dos Santos, epíteto “Mano Jhow”; Bruno Vinícius Rodrigues, vulgo “Monstrão” ou “Fiote”; Jhully Gabrielly Batista de Souza, alcunha “Pimenta”; Cíntia Valéria Alves da Silva, epíteto “Gordinha”; e Joenilson Gomes da Silva, vulgo “Gordinho”. Há indícios da participação de outros quatro adolescentes, sendo eles: Rodrigo Camargo Rodrigues; Wesley Jhonny da Silva Leite; Jhonny Kleber Ferreira Santana e Jeferson Pereira de Almeida.

[2]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

[3]
TJMT, RSE 65377/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019.

[4]

TJMT, RSE 67795/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018.

[5]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025